Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-68.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700874-68.2020.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CANDIDA DE FREITAS SANTOS, LUIZ GUSTAVO FREITAS PEREIRA, ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANA CANDIDA DE FREITAS SANTOS, ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ GUSTAVO FREITAS PEREIRA D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 21128393. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator